Tribunal: TJES
Processo: 5011035-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direitos e Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011035-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLLY RODAS RAMLOW EIRELI e outros (4)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE LEILÃO JUDICIAL. ERRO DE FATO E OMISSÃO. JULGAMENTO DE RECURSO CONEXO JÁ REALIZADO. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. ARTIGOS 1.022 E 873, II, DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. e por Polly Rodas Ramlow EIRELI e outros contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a suspensão de leilão judicial até o julgamento de recurso conexo, sob alegação de omissão e erro material quanto à situação processual do referido recurso e ausência de análise do pedido subsidiário de reavaliação do imóvel penhorado, cuja avaliação datava de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro de fato e omissão no acórdão ao fundamentar a suspensão do leilão na pendência de julgamento de recurso já decidido; (ii) estabelecer se o transcurso de lapso temporal significativo desde a última avaliação do imóvel justifica a realização de nova avaliação antes da alienação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorre em erro de fato ao considerar pendente de julgamento recurso que já havia sido definitivamente apreciado pelo Tribunal, o que afasta a prejudicialidade externa anteriormente reconhecida.

A decisão anterior declarou a ilegalidade de cláusula de plano de recuperação judicial que estendia a novação aos coobrigados, permitindo a continuidade da execução contra tais sujeitos.

O Código de Processo Civil admite a realização de nova avaliação do bem penhorado quando houver alteração no valor de mercado ou decurso de lapso temporal relevante entre a avaliação e a alienação judicial.

O transcurso de aproximadamente sete anos desde a avaliação do imóvel evidencia risco de alienação por preço vil, impondo a atualização do valor para preservar o equilíbrio entre a satisfação do crédito e o princípio da menor onerosidade ao executado.

A correção da premissa fática e o suprimento da omissão justificam a integração do julgado com efeitos infringentes, mantendo-se a suspensão do leilão por fundamento diverso, consistente na necessidade de prévia reavaliação do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração comportam efeitos infringentes quando demonstrado erro de fato ou omissão relevante que comprometa a fundamentação do julgado.

A existência de julgamento definitivo de recurso conexo afasta a prejudicialidade externa fundada em sua suposta pendência.

O decurso de lapso temporal significativo entre a avaliação e a alienação judicial autoriza a realização de nova avaliação do bem penhorado para evitar a caracterização de preço vil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 873, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.778.395/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.05.2022, DJe 21.06.2022; TJ-MG, AI nº 10000221400583001, Rel. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 29.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.

e

POLLY RODAS RAMLOW EIRELI e outros
em face do acórdão de id. 18383685 que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por POLLY RODAS RAMLOW EIRELI e outros para determinar a suspensão de leilão judicial até o julgamento do agravo de instrumento nº
5003737-92.2021.8.08.0000
.

Em suas razões (id.
18652853
), o
BANCO DO BRASIL S.A.
sustenta a existência de omissão e obscuridade, sob o argumento de que o referido agravo de instrumento nº
5003737-92.2021.8.08.0000
, apontado como causa de prejudicialidade externa, já havia sido julgado pela 3ª Câmara Cível deste Tribunal em outubro de 2025. Afirma que o julgamento anterior declarou a nulidade da cláusula do Plano de Recuperação Judicial que exonerava os coobrigados, o que tornaria sem efeito o fundamento da suspensão ora combatida. Aponta, ainda, omissão quanto à falta de anuência expressa do banco à referida exoneração.

Por sua vez,
POLLY RODAS RAMLOW EIRELI e outros
opuseram aclaratórios (id.
18653199
) alegando omissão quanto ao pedido subsidiário de realização de nova avaliação do imóvel. Sustentam que a avaliação constante nos autos data de 2019, estando defasada em aproximadamente sete anos, o que poderia ensejar a alienação por preço vil e violar o princípio da menor onerosidade ao executado.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011035-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLLY RODAS RAMLOW EIRELI, MARIO RAMLOW, ROZANA MARIA KNAACK RAMLOW, DALMACIO RAHMLOW, LIDIA GUMS RAMLOW

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam-se de dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.

e

POLLY RODAS RAMLOW EIRELI e outros
em face do acórdão de id. 18383685 que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por POLLY RODAS RAMLOW EIRELI e outros para determinar a suspensão de leilão judicial até o julgamento do agravo de instrumento nº 5003737-92.2021.8.08.0000.

Em suas razões (id. 18652853), o
BANCO DO BRASIL S.A.
sustenta a existência de omissão e obscuridade, sob o argumento de que o referido agravo de instrumento nº 5003737-92.2021.8.08.0000, apontado como causa de prejudicialidade externa, já havia sido julgado pela 3ª Câmara Cível deste Tribunal em outubro de 2025. Afirma que o julgamento anterior declarou a nulidade da cláusula do Plano de Recuperação Judicial que exonerava os coobrigados, o que tornaria sem efeito o fundamento da suspensão ora combatida. Aponta, ainda, omissão quanto à falta de anuência expressa do banco à referida exoneração.

Por sua vez,
POLLY RODAS RAMLOW EIRELI e outros
opuseram aclaratórios (id. 18653199) alegando omissão quanto ao pedido subsidiário de realização de nova avaliação do imóvel. Sustentam que a avaliação constante nos autos data de 2019, estando defasada em aproximadamente sete anos, o que poderia ensejar a alienação por preço vil e violar o princípio da menor onerosidade ao executado.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

De fato, o intento aclaratório merece ser acolhido, inclusive com efeitos infringentes.

1. Dos Embargos do Banco do Brasil S.A.

Assiste razão à instituição financeira no que tange à premissa fática equivocada adotada no acórdão. O julgado embargado fundamentou a suspensão do leilão na pendência de julgamento do recurso conexo (AI nº 5003737-92.2021.8.08.0000). Contudo, restou comprovado nos autos que tal recurso já foi objeto de julgamento definitivo pela 3ª Câmara Cível deste Tribunal, em sessão realizada entre 13/10/2025 e 17/10/2025.

Mais do que isso, denota-se do referido acórdão (id. 16932466) que o colegiado conferiu parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil para reconhecer, de forma expressa, a ilegalidade da Cláusula 7 do Plano de Recuperação Judicial na parte em que estendia os efeitos da novação às obrigações de sócios, fiadores, avalistas ou coobrigados, determinando a sua exclusão do plano.

Dessa forma, a suspensão do feito com base na pendência de julgamento de recurso já apreciado configura vício que exige correção. Ademais, com a exclusão da cláusula que impedia a continuidade da execução contra os coobrigados, esvazia-se por completo a tese de prejudicialidade externa outrora invocada pelos executados.

2. Dos Embargos de Polly Rodas Ramlow EIRELI e outros

Quanto aos embargos dos agravantes, verifica-se que o acórdão foi, de fato, omisso em relação ao pedido de reavaliação do bem penhorado. No relatório do julgado ora embargado, constou expressamente a insurgência dos devedores quanto à avaliação de 2019. Entretanto, o voto condutor não enfrentou a questão, limitando-se a decidir sobre a prejudicialidade da recuperação judicial.

A jurisprudência e o Código de Processo Civil admitem nova avaliação quando houver fundado receio de que o valor atribuído ao bem não mais reflita o preço de mercado devido ao decurso do tempo. Vejamos:

Art. 873.
É admitida nova avaliação quando:

(...)

II –
se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA . RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . IMÓVEL PENHORADO. NOVA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SIGNIFICATIVO . JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. 2.
"A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de considerar possível, podendo, inclusive, ser determinada de ofício a realização de nova avaliação do bem objeto de penhora, quando, entre a primeira avaliação e a data marcada para a alienação judicial, houver considerável lapso temporal, a fim de evitar a caracterização de preço vil"
(EDcl no Ag 1 .365.203/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe de 02/08/2012, g.n .). 3. No caso em exame, transcorridos cerca de 6 (seis) anos da avaliação do imóvel penhorado, mostra-se necessária a realização de nova avaliação do bem antes de sua alienação judicial, a fim de evitar a configuração de preço vil e indevido prejuízo ao executado. 4 . Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1778395 GO 2020/0275422-8, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO IMÓVEL. VALORIZAÇÃO DO BEM . GRANDE LAPSO TEMPORAL. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. INTELIGENCIA ART. 873, II, CPC/15 . DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 873, II, CPC/15, é admitida a realização de nova avaliação judicial do bem, acaso constatada a majoração ou diminuição posterior de seu valor, não havendo se falar em preclusão, ainda que, ao tempo da primeira avaliação, tenha o executado se mantido inerte . 2. O transcurso de mais de 3 (três) anos entre a data da avaliação e a alienação do bem em hasta pública possibilita a realização de nova avaliação, a fim de salvaguardar os interesses de ambas as partes, mantendo-se o valor real do bem e assegurando a satisfação da maior parcela possível do crédito exequendo
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - AI: 10000221400583001 MG, Relator.: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/11/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

In casu
, o lapso temporal de cerca de sete anos (2019 a 2026) justifica a atualização para evitar a alienação por preço vil, resguardando o equilíbrio entre a satisfação do crédito e a menor onerosidade ao executado.

Diante do acolhimento das omissões e da correção do erro material quanto ao julgamento do processo conexo, o resultado do julgamento deve ser integrado com efeitos infringentes.

Afastada a suspensão por prejudicialidade externa (acolhendo o banco), deve-se manter a suspensão do leilão por novo fundamento: a necessidade de prévia e atualizada avaliação judicial do imóvel (acolhendo os executados).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO A AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para:

Sanar a omissão e o erro de fato apontados pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, reconhecendo que o agravo de instrumento nº 5003737-92.2021.8.08.0000 já foi julgado;

Sanar a omissão apontada por
POLLY RODAS RAMLOW EIRELI e outros
, para determinar que a retomada dos atos expropriatórios fique condicionada à realização de nova avaliação do imóvel objeto da constrição, nos termos do art. 873, II, do CPC, ante o tempo decorrido desde a última perícia;

Manter a suspensão do leilão até que se cumpra a referida providência de reavaliação no juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)